Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória por danos morais. Recurso da ré visando à redução do valor da indenização por danos morais.
2 – Inscrição indevida. Danos morais. Valor da condenação. Método bifásico. É devida a condenação por danos morais em razão de inscrição indevida. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações assemelhadas, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas têm fixado indenização, em média, de R$ 3.000,00 (Acórdão 1349727, 07144624220208070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1380295, 07039513620218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1349698, 07482492320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, cujo valor da obrigação que resultou na negativação do nome da autora é ínfimo, de apenas R$ 11,67, além do fato de que a restrição permaneceu ativa por apenas 10 dias. Nesse quadro, é devida a redução da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, tal como pleiteado no recurso, valor que melhor se adequa à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J